Tribunal: STF
Processo: ADI 7704
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação e pelo Instituto Pet Brasil contra a Lei Estadual nº 17.972/24, promulgada em 10 de julho de 2024 no Estado de São Paulo.



    Concedi a liminar nos seguintes termos (eDoc. 11):



    “Por essas razões, com fundamento no art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999, defiro, em parte, a medida cautelar, para suspender, até julgamento de mérito desta ação direta, os efeitos das expressões ‘esterilizar cirurgicamente’, ‘esterilização cirúrgica’ e ‘esterilizados cirurgicamente’ destacadas nos dispositivos da Lei Estadual nº 17.972/2024 do Estado de São Paulo a seguir transcritos:



    INCISO VIII DO ART. 4º



    Artigo 4º - Aquele que realizar atividade econômica de criação de cães e gatos domésticos deverá observar como condições para manter os animais:



    VIII - esterilizar cirurgicamente os filhotes até os 4 (quatro) meses de idade, excetuados os cães de trabalho nas atividades de cão–policial, cão–farejador, cão de resgate, cão–guia e cães de assistência terapêutica, que deverão ser esterilizados cirurgicamente até os 18 meses de idade;



    INCISO VI DO ART. 5º



    Artigo 5º - Aquele que realizar atividade de manutenção, comercialização e permuta de cães e gatos, deverá observar como condições para a entrega do animal, cumulativamente:



    VI - fornecer laudo médico veterinário que ateste a vacinação, a esterilização cirúrgica, a desparasitação e a condição de saúde regular dos animais domésticos no ato da comercialização;



    INCISO III DO ART. 6º



    Artigo 6º - Os cães e gatos domésticos somente poderão ser comercializados ou permutados por criadores e por estabelecimentos comerciais após, cumulativamente:



    III - estiverem esterilizados cirurgicamente e microchipados, com comprovação através de laudo emitido pelo médico–veterinário que assiste os animais.



    INCISO II DO ART. 8º



    Artigo 8º - O criador ou o estabelecimento comercial de que trata esta lei deverá fornecer ao adquirente do animal: 



    II - comprovantes de controle de endo e ectoparasitas, do esquema de vacinação atualizado conforme faixa etária, da esterilização cirúrgica e do registro do animal, assinados pelo médico veterinário que assiste o animal; 



    Em relação aos demais dispositivos da lei, determino que o Poder Executivo Estadual estabeleça prazo razoável para que os canis e gatis se adaptem às novas obrigações, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Somente após o decurso desse prazo, poderão ter início as ações de fiscalização e de execução das demais obrigações previstas na lei.”



    A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) apresentou informações nas quais sustenta que: (i) as entidades proponentes da ADI não têm pertinência temática com a matéria, pois representam interesses da indústria pet e não diretamente dos animais; (ii) a controvérsia a respeito da lei estadual exige produção de provas, o que não é cabível em ADI, pois o controle abstrato de constitucionalidade requer violação direta e evidente da Constituição; (iii) a lei não usurpa atribuições do governo federal, pois a legislação federal não abrange integralmente a matéria, permitindo regulamentação estadual suplementar; (iv) a castração compulsória e as restrições à comercialização de filhotes visam a reduzir o abandono de animais e mitigar impactos ambientais decorrentes da superpopulação de cães e gatos; (v) a lei exige que criadores tenham registro formal e emitam notas fiscais, combatendo o comércio clandestino de animais, que favorece maus-tratos e fraudes. A ALESP pede a extinção da ADI sem julgamento do mérito, por falta de legitimidade das entidades autoras e ausência de ofensa direta à Constituição. No mérito, sustenta que a lei estadual é constitucional, pois está no âmbito da competência concorrente do estado e busca preservar a saúde pública, o meio ambiente e os direitos dos animais (eDoc. 16).



    Duas instituições voltadas à proteção dos animais requereram ingresso na condição de amicus curiae na presente ação. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, entidade sem fins lucrativos, argumentou que sua participação qualificaria o contraditório e contribuiria para a análise do caso, destacando que a lei representa um avanço na proteção animal ao regulamentar o comércio de animais domésticos e evitar retrocessos na tutela dos direitos dos animais (eDoc. 21)'. Já o Instituto Ampara Animal, organização da sociedade civil, também requereu seu ingresso, alegando possuir representatividade na temática da proteção animal, além de atuar diretamente em políticas públicas voltadas ao controle populacional de cães e gatos, como programas de castração e bem-estar animal. A instituição defende que a regulamentação da criação e comercialização de animais é essencial para evitar o abandono e garantir a saúde pública (eDoc. '19).



    A decisão liminar foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à unanimidade (eDoc. 30). 



    O Senhor Governador do Estado de São Paulo também prestou informações em que alega o seguinte: (i) a petição inicial é inepta, as entidades autoras não têm legitimidade ativa e não há interesse de agir, pelas mesmas razões já invocadas pela ALESP; (ii) a exigência de castração para cães e gatos destinados à venda não representa crueldade, mas um método seguro e amplamente recomendado para controle populacional e saúde dos animais; (iii) a lei não viola o direito de propriedade nem a livre concorrência, pois apenas impõe regras para assegurar o bem-estar animal e a responsabilidade dos criadores e; (iv) a lei impugnada não usurpa competência privativa da União, pois trata de temas de competência concorrente dos estados, como meio ambiente, saúde pública e defesa do consumidor, conforme o artigo 24 da Constituição Federal. O Senhor Governador pede a extinção do processo sem resolução de mérito, com base nas preliminares apresentadas. Alternativamente, pede a improcedência do pedido (eDoc. 33).



    A Advocacia-Geral da União se manifestou pela procedência parcial do pedido em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc. 37):



    “Ambiental e saúde pública. Lei Estadual nº 17.972/2024 do Estado de São Paulo. Criação e comercialização de cães e gatos. Exigência de castração e microchipagem antes da venda. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Ausência de comprovação dos requisitos necessários para a caracterização da representatividade homogênea da entidade requerente. Mérito. O núcleo normativo da lei impugnada não trata diretamente da atividade econômica de venda de cães e gatos, mas, sim, dos cuidados com a saúde e bem-estar dos animais envolvidos nessas atividades. Competência legislativa concorrente entre União e Estados para legislar sobre produção e consumo, fauna, conservação da natureza, proteção ao meio ambiente e defesa da saúde. Artigo 24, incisos V, VI, VIII e XII, da Constituição Federal. Norma estadual de caráter mais protetivo. A imposição de castração e microchipagem são medidas de promoção da qualidade de vida, do bem-estar e da dignidade animal, bem como de proteção à saúde pública, e podem ser legitimamente exercidas por Estados-membros quando houver justificativa sanitária plausível para o controle de natalidade dos animais domésticos, caso da lei paulista. Necessidade, porém, de flexibilização da imperatividade das medidas para permitir a adaptação da atividade de criadores. Manifestação pela procedência parcial da ação.”



    A Fecomércio-SP também requereu seu ingresso como amicus curiae. Alega que a norma estadual usurpa a competência privativa da União para legislar sobre atividade econômica e bem-estar animal, conforme o art. 22, I, da CF e a Lei Federal nº 14.600/23. Argumenta que a exigência de castração obrigatória e restrições à venda de filhotes violam direitos fundamentais, como liberdade econômica, direito de propriedade e livre concorrência. Sustenta que a lei impõe custos excessivos aos criadores paulistas, favorecendo o mercado clandestino, além de representar ameaça à preservação genética de raças caninas. Dessa forma, requer a declaração de inconstitucionalidade da norma ou, subsidiariamente, a invalidação dos artigos que tratam da castração e comercialização (eDoc. 41).



    É o relatório. Decido. 



    Defiro os pedidos de ingresso do Instituto Ampara Animal, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO SP, na condição de amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99. As razões apresentadas pelos amici curiae serão apreciadas por ocasião do julgamento de mérito desta ação direta.



    Da análise dos autos, verifico que a decisão liminar, referendada pelo Plenário, impôs ao Estado de São Paulo a obrigação de estabelecer um prazo razoável para que os canis e gatis se adaptassem às novas exigências da Lei Estadual nº 17.972/2024, assegurando a observância do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Somente após o decurso desse prazo, poderiam ser iniciadas as ações de fiscalização e execução das demais obrigações previstas na lei (eDoc. 11).



    Quanto a esse ponto específico da decisão, o Estado limitou-se a juntar a Nota Técnica (eDoc. 35), na qual há apenas a sugestão de um prazo de 180 dias para adaptação, sem, no entanto, demonstrar que esse prazo foi efetivamente concedido e publicizado aos interessados. 



    Diante disso, intime-se o Senhor Governador do Estado de São Paulo para que se manifeste, no prazo de 10 dias úteis, sobre o cumprimento da decisão liminar, especificamente quanto à fixação e à publicização de prazo razoável de adaptação dos canis e gatis, bem como sobre a existência ou não de operações de fiscalização acerca desta Lei.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente